Tribunal: TJDFT
Processo: 0716970-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. REGIME. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. TERMO. SEPARAÇÃO DE FATO. BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS ANTES DO CASAMENTO. NÃO PARTILHADOS. BENS E VALORES ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA PROPROCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial e improcedente o pedido reconvencional.
2. O pedido inicial compreendeu a decretação do divórcio, bem como a partilha de cotas sociais de empresas, de investimentos financeiros, de veículos, de bens móveis existentes nas residências, como também a valorização de imóvel particular.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia limita-se à partilha de bens e aos seus respectivos efeitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com a dissolução da sociedade conjugal, separação de fato, procede-se à partilha do patrimônio comum, cabendo a cada cônjuge igual fração dos bens adquiridos durante a convivência.
5. Nos termos do artigo 1.660 do Código Civil, comunicam-se entre os cônjuges os bens adquiridos, a título oneroso, na constância do casamento, ainda que registrados em nome de apenas um deles. Por outro lado, o artigo 1.659 do mesmo diploma legal exclui da comunhão os bens que cada cônjuge possuía ao casar, bem como aqueles que lhe sobrevierem, durante o matrimônio, por doação ou sucessão, e os que forem sub-rogados em seu lugar.
6. Durante a instrução processual, restou demonstrado que parte dos materiais empregados nas benfeitorias realizadas no imóvel de propriedade exclusiva da 1a apelante teve origem em doações/aproveitamento pessoal, razão pela qual tais melhorias, bem como a eventual valorização do bem delas resultante, devem ser excluídas da partilha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar Rejeitada.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 373, do Código de Processo Civil;
Arts. 1.659 e 1.660, do Código Civil.